Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-79.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITORIA. NATUREZA DE CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. ART. 702, §6o, DO CPC. NÃO APRESENTADA. PRETENSÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida nos autos da ação monitória, que rejeitou os pedidos formulados em sede de embargos à monitória, por inadequação da via eleita, e julgou procedente o pedido autoral para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância nominal de R$ 9.600,00, acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento da obrigação. 1.1. Em suas razões, o requerido requer a reforma da sentença, ao fundamento de que em momento algum se negou a pagar o restante do valor acordado, contudo, a apelada não cumpriu devidamente com a obrigação contratual.
2. Enuncia o art. 702, §1o, do CPC que o réu pode opor, nos próprios autos, embargos à ação monitória, podendo estes se fundarem em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Outrossim, há também previsão legal expressa quanto à possibilidade de formular pleito reconvencional em sede de ação monitória, conforme se depreende do artigo 702, §6o, do CPC. 2.1. Tendo os embargos à monitória natureza de contestação, nada impede que seja aplicado o entendimento do art. 343, do CPC, que permite que o réu apresente reconvenção na contestação, ou seja, nos embargos à monitória, ainda mais por existir previsão expressa nesse sentido (art. 702, §6o, do CPC). 2.2. Veja: “[...] 1. Nos termos do art. 343 do CPC, é lícito ao réu, na contestação, ou nos embargos à monitória (art. 702, § 6o, do CPC), propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. [...]” (07019800520198070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 25/03/2020). 2.3. Deste modo, à mingua de oferecimento de reconvenção na origem, verifica-se a inadequação da via eleita pelo recorrente (embargos à monitória) para obtenção de provimento jurisdicional no sentido de obrigar a parte autora a cumprir eventual obrigação inadimplida, uma vez que este pedido ostenta clara natureza de pretensão própria, conexa com a ação principal (ação monitória) ou com o fundamento da defesa, o que demandaria a apresentação de reconvenção, nos termos do §6o do art. 702 combinado com o art. 343 do CPC, para que pudesse ser apreciado.
3. No que tange ao mérito, constata-se do caso que foi ajuizada ação monitória pela ora apelada, requerendo a expedição de mandado de pagamento, no valor de R$ 11.060,84, ao fundamento de que, conforme o contrato assinado pelas partes, o pagamento deveria ocorrer na entrega dos móveis e não na finalização da montagem, estando o requerido inadimplente desde que a entrega foi efetivada. 3.1. De fato, tal informação pode-se constatar do contrato acostado aos autos, de modo que, demonstrada a entrega do mobiliário, comprovou a parte autora o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). 3.2. O apelante, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC), limitando-se a apontar falhas na execução do serviço já prestado, sem sequer apresentar a via adequada para a devida apreciação jurisdicional do seu pleito. 3.3. Havendo previsão no contrato acerca do pagamento na data da entrega do mobiliário e sendo esta efetivamente realizada, apenas através da comprovação do pagamento, novação, transação ou institutos similares poderia o requerido eximir-se da obrigação, uma vez que teria demonstrado fatos impeditivos do direito da autora, o que não ocorreu na hipótese presente, de modo que a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
4. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação (R$ 9.600,00, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento da obrigação), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
5. Apelo improvido.